Tribunal: TJSP
Processo: 2213097-78.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. (1) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL ANTES DE DISCUTIDA A MATÉRIA PERANTE A AUTORIDADE COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (2) AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EM REGRA, É NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SEJA EXPEDIDA A GUIA DE RECOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DO ART. 105, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS E

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. (1) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL ANTES DE DISCUTIDA A MATÉRIA PERANTE A AUTORIDADE COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (2) AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EM REGRA, É NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SEJA EXPEDIDA A GUIA DE RECOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DO ART. 105, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS E DO ART. 647, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE PARA REQUERER BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO. (3) DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. (4) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA IMPUGNAR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. (5) NÃO CONHECIMENTO DO "HABEAS".
1. Supressão de instância. Temas que não foram examinados pela autoridade coatora não podem ser conhecidos originariamente em sede de "habeas corpus", sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competência. Precedentes do STF (HC 223.915-AgR/RJ – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 224.537-AgR/SP – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 221.581-AgR/SP – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; HC 219.089-AgR/RS – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 03/03/2023; HC 224.458-AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 03/03/2023 e HC 222.464-AgR/SC – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023).
2. Inexistência, no caso concreto, de qualquer flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão proferida pela autoridade coatora. Em regra, é necessário o cumprimento do mandado de prisão para que seja expedida a guia de recolhimento, com a qual será iniciada a fase de execução penal. Inteligência do art. 105, da Lei de Execuções Penais, do art. 647, do Código de Processo Penal e do art. 468, II, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Mandado de prisão na iminência de ser cumprido. Precedentes do TJSP (Habeas Corpus Criminal 2119928-08.2023.8.26.0000 – Rel. Des. Euvaldo Chaib – 4a Câmara de Direito Criminal – j. em 12/07/2023 – DJe de 12/07/2023; Habeas Corpus Criminal 2096742-53.2023.8.26.0000 – Rel. Des. Tetsuzo Namba – 11a Câmara de Direito Criminal – j. em 28/06/2023 – DJe de 28/06/2023; Correição Parcial Criminal 2116057-67.2023.8.26.0000 – Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni – 13a Câmara de Direito Criminal – j. em 25/05/2023 – DJe de 25/05/2023; Habeas Corpus Criminal 2064795-15.2022.8.26.0000 – Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi – 13a Câmara de Direito Criminal – j. em 26/05/2022 – DJe de 26/05/2022; Habeas Corpus Criminal 2217370-42.2021.8.26.0000 – Rel. Des. Marcelo Gordo – 13a Câmara de Direito Criminal – j. em 04/11/2021 – DJe de 04/11/2021 e Habeas Corpus Criminal 2201673-15.2020.8.26.0000 – Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti – 15a Câmara de Direito Criminal – j. em 30/09/2020 – DJe de 30/09/2020). Conclusão que guarda fina sintonia com os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que entendem pela imprescindibilidade de exame, pela Corte de Origem, sobre eventual flagrante ilegalidade que justificaria a concessão de ordem de ofício, dos quais destaco o seguinte precedente: HC 830.022/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – j. em 29/06/2023 – DJe de 03/07/2023.
3. Detração penal. Eventual abatimento do período em que o paciente permaneceu preso cautelarmente será operado pelo Juízo das Execuções, a quem compete, pelo art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/84, proferir decisão sobre detração penal. Precedentes do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 1.825.602/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 28/02/2023 – DJe de 03/03/2023; AgRg no REsp 1.994.397/MG – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 14/11/2022 – DJe de 17/11/2022 e AgRg no REsp 2.017.961/PE – Rel. Min. Ministro Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 27/09/2022 – DJe de 04/10/2022). Doutrina de Renato Brasileiro de Lima.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o "habeas corpus" não é o meio adequado para impugnar acórdão transitado em julgado. Precedentes do STJ (AgRg no HC 997.407/MT – Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti – Desembargador Convocado TJRS – Quinta Turma – j. em 18/06/2025 – DJe de 26/06/2025; AgRg no HC 896.794/SP – Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP – Sexta Turma – j. em 04/06/2025 – DJe de 11/06/2025 e AgRg no HC 821.959/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 14/08/2023 – DJe de 21/08/2023).
5. Não conhecimento do "habeas".